Tribunal: STJ
Processo: 0701359-69.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011383 - DF(2025/0289297-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: NILSON CUNHA JUNIOR - DF009117
EVANDRO ABREU BRAGA - DF038836
EMBARGADO
: CICERO BATISTA ARAUJO ROLA
EMBARGADO
: FRANCISCO ALVES DE SOUSA
ADVOGADOS
: FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ - DF034163
TAINÁ MONTEIRO RODRIGUES ALVES - DF061630
MARCELLA SANTANA RODRIGUES CARNEIRO - DF078683
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE SALÁRIO EM DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11,
DO CPC). MAJORAÇÃO INVIÁVEL SEM FIXAÇÃO NA ORIGEM.
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em agravo em
recurso especial que conheceu em parte do apelo e, nessa extensão,
negou-lhe provimento, em demanda de cumprimento de sentença
com controvérsia sobre penhora de salário para satisfação de dívida
não alimentar.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há omissão na análise da
situação individual do executado quanto à renda e condição
econômica; (ii) há obscuridade na majoração de honorários recursais
sem prévia fixação nas instâncias ordinárias.
3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão jurídica
central e, de modo suficiente, assenta fundamento autônomo de
natureza fática que inviabiliza a revisão da conclusão da corte local,
por demandar revolvimento do acervo probatório (
. A
Súmula 7/STJ)
aferição do comprometimento da subsistência digna, na hipótese de
relativização da impenhorabilidade salarial (art. 833, IV e § 2o, CPC), é
eminentemente casuística e não pode ser reexaminada na via
Documento eletrônico VDA55126183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:20
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 9321366e-ad8f-4990-a839-7ca3a8325a8e

especial.
4. Os honorários recursais (art. 85, § 11, CPC) constituem acréscimo
dependente de condenação anterior. Ausente fixação de honorários
na origem, é inviável sua majoração, impondo-se a correção de erro
material para excluir a verba recursal.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os
10/03/2026
16/03/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:20
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 9321366e-ad8f-4990-a839-7ca3a8325a8e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011383 - DF(2025/0289297-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: NILSON CUNHA JUNIOR - DF009117
EVANDRO ABREU BRAGA - DF038836
EMBARGADO
: CICERO BATISTA ARAUJO ROLA
EMBARGADO
: FRANCISCO ALVES DE SOUSA
ADVOGADOS
: FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ - DF034163
TAINÁ MONTEIRO RODRIGUES ALVES - DF061630
MARCELLA SANTANA RODRIGUES CARNEIRO - DF078683
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE SALÁRIO EM DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11,
DO CPC). MAJORAÇÃO INVIÁVEL SEM FIXAÇÃO NA ORIGEM.
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em agravo em
recurso especial que conheceu em parte do apelo e, nessa extensão,
negou-lhe provimento, em demanda de cumprimento de sentença
com controvérsia sobre penhora de salário para satisfação de dívida
não alimentar.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há omissão na análise da
situação individual do executado quanto à renda e condição
econômica; (ii) há obscuridade na majoração de honorários recursais
sem prévia fixação nas instâncias ordinárias.
3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão jurídica
central e, de modo suficiente, assenta fundamento autônomo de
natureza fática que inviabiliza a revisão da conclusão da corte local,
por demandar revolvimento do acervo probatório (
. A
Súmula 7/STJ)
aferição do comprometimento da subsistência digna, na hipótese de
relativização da impenhorabilidade salarial (art. 833, IV e § 2o, CPC), é
eminentemente casuística e não pode ser reexaminada na via
Documento eletrônico VDA54831668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:23
Código de Controle do Documento: 4785ed4e-e82b-4f62-b5e0-e20deeedd1ad

especial.
4. Os honorários recursais (art. 85, § 11, CPC) constituem acréscimo
dependente de condenação anterior. Ausente fixação de honorários
na origem, é inviável sua majoração, impondo-se a correção de erro
material para excluir a verba recursal.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ABDALA CARIM NABUT
ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA (ABDALA CARIM), contra acórdão desta
Terceira Turma que, em agravo em recurso especial, conheceu em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA
NÃO
ALIMENTAR.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE
NO
CASO
CONCRETO.
ANÁLISE
DO
COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. REEXAME
DE PROVAS.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
SÚMULA 7/STJ.
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A alegação da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, à
luz dos arts. 489 e 1.022 do CPC, deve ser afastada quando o
Tribunal de origem, ainda que de forma concisa e contrária aos
interesses da parte, expõe os motivos de seu convencimento,
cumprindo o dever de fundamentação.
2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a
regra da impenhorabilidade salarial pode ser excepcionada, em
caráter extraordinário, para o pagamento de dívidas não alimentares,
mesmo quando a remuneração do devedor for inferior a 50 salários
mínimos, contanto que se preserve um montante que assegure a
subsistência digna e familiar.
3. Aferir, no caso concreto, se a penhora de determinado percentual
sobre a remuneração do devedor compromete sua subsistência digna
é tarefa que demanda o reexame do acervo fático-probatório, o que
é vedado em sede de recurso especial, conforme o enunciado da
Se o Tribunal de origem, amparado na análise das
Súmula no 7/STJ.
provas, conclui pela impossibilidade da constrição, a revisão dessa
conclusão, sustentada em fundamento fático autônomo, não é cabível.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
desprovido.” (e-STJ, fls.
).
453/454

Nas razões dos presentes aclaratórios, ABDALA CARIM apontou (1)
omissão quanto à apreciação específica da situação do executado FRANCISCO
ALVES DE SOUSA (FRANCISCO);
obscuridade na majoração dos honorários
(2)
advocatícios em 5%, porque não houve fixação prévia de honorários nas instâncias
ordinárias (e-STJ, fls.
).
467/473
Documento eletrônico VDA54831668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:23
Código de Controle do Documento: 4785ed4e-e82b-4f62-b5e0-e20deeedd1ad

Houve apresentação de contraminuta por CÍCERO BATISTA ARAUJO
ROLA e FRANCISCO ALVES DE SOUSA (CÍCERO e outro), pugnando pela rejeição
dos embargos (e-STJ, fls.
).
478/483
É o relatório.
VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ABDALA CARIM em face
do acórdão proferido por esta turma que conheceu em parte de seu recurso especial e,
no mérito, negou-lhe provimento.
O objetivo recursal é decidir se
há omissão quanto a análise da situação
(i)
de renda e condição individual do executado FRANCISCO;
há obscuridade na
(ii)
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Os embargos de declaração possuem caráter estritamente integrativo. Sua
função é aperfeiçoar a decisão judicial, sanando vícios específicos previstos no
do CPC: erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Eles não se
art. 1.022
prestam a promover um novo julgamento da causa ou a manifestar mero
inconformismo com o resultado obtido.
No caso em tela, os embargados de declaração devem ser parcialmente
acolhidos.

(1) Da alegada omissão
ABDALA CARIM alega que houve omissão no acórdão quanto à apreciação
específica da situação do executado FRANCISCO, alegando que foi reproduzido
apenas fundamentos fáticos relacionados ao coexecutado CÍCERO.
A leitura atenta do acórdão embargado revela que a aplicação do óbice da
Súmula n. 7 do STJ fundamentou-se na premissa de que o Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios, soberana na análise do acervo fático-probatório,
concluiu pela inviabilidade da penhora sobre os vencimentos dos devedores sem
comprometer a sua subsistência digna.
Constou-se a seguinte fundamentação:
“Este Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o
IV e § 2o,
art. 833,
do Código de Processo Civil de 2015, pacificou, notadamente a partir
do julgamento do
o entendimento de que a
EREsp no 1.874.222/DF,
regra da impenhorabilidade salarial não possui caráter absoluto:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA
Documento eletrônico VDA54831668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:23
Código de Controle do Documento: 4785ed4e-e82b-4f62-b5e0-e20deeedd1ad

SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o,
.
RELATIVIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
CPC/2015)
CARÁTER EXCEPCIONAL.
1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como
relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento
principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da
menor onerosidade para o devedor e da efetividade da
execução para o credor, ambos informados pela dignidade
da pessoa humana.
2.
Admite-se
a
relativização
da
regra
da
impenhorabilidade das verbas de natureza salarial,
independentemente da natureza da dívida a ser paga e do
valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que
a medida constritiva não comprometa a subsistência digna
do devedor e de sua família.
3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e
só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros
meios executórios que possam garantir a efetividade da
execução e desde que avaliado concretamente o impacto
da constrição na subsistência digna do devedor e de seus
familiares.
4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da
impenhorabilidade quando o devedor receber valores que
excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do
do CPC
art. 833
não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses
de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de
24.5.2019).
5. Embargos de divergência conhecidos e providos.
(
relator Ministro João Otávio de
EREsp n. 1.874.222/DF,
Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
19/4/2023,
)
24/5/2023.
Assim, em caráter excepcionalíssimo, admite-se a sua relativização
para o pagamento de dívidas não alimentares, mesmo que os
rendimentos do executado sejam inferiores ao patamar de 50 salários
mínimos mensais, desde que seja garantida a preservação de um
percentual suficiente para assegurar a subsistência digna do devedor
e de sua família, observados os princípios da razoabilidade e da
menor onerosidade.
O acórdão recorrido, em sua fundamentação principal, adotou uma
posição mais restritiva, argumentando que a relativização seria contra
legem. Não obstante, o mesmo julgado apresentou um segundo
fundamento, de caráter subsidiário e eminentemente fático, para
sustentar a negativa de provimento ao recurso de ABDALA CARIM.
Constou expressamente do voto condutor que, mesmo sob a ótica da
relativização e do juízo de ponderação, a renda dos devedores
impediria a constrição sem o comprometimento de sua subsistência
digna. O aresto regional destacou que a remuneração de um dos
Documento eletrônico VDA54831668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:23
Código de Controle do Documento: 4785ed4e-e82b-4f62-b5e0-e20deeedd1ad

executados (CICERO), no valor de R$ 16.750,38, não seria
considerada "elevada" e não haveria nos autos "sinais exteriores de
riqueza ou outras fontes de renda que justificassem a penhora".
A subsistência desse fundamento autônomo, de índole eminentemente
fática, é suficiente, por si só, para a manutenção do julgado e atrai a
incidência intransponível da Súmula no 7 desta Corte. Aferir se a
penhora de um percentual específico sobre uma determinada renda
compromete ou não a dignidade do devedor e de sua família é uma
análise que depende inarredavelmente das circunstâncias concretas
do caso, demandando a avaliação do contexto familiar, das despesas
essenciais, do padrão de vida e de outras particularidades que,
inequivocamente, não podem ser reexaminadas na via estreita e
técnica do recurso especial.
Para que esta Corte Superior pudesse chegar a uma conclusão
diversa daquela alcançada pelo Tribunal de origem — no sentido de
que a constrição, no caso concreto, não seria prejudicial à
subsistência dos devedores —, seria indispensável o reexame do
acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo enunciado
sumular mencionado. Portanto, ainda que a tese jurídica principal
adotada pelo TJDFT (impossibilidade absoluta de relativização) possa
divergir da orientação recente do STJ, o resultado do julgamento se
sustenta no segundo fundamento, de natureza fática, o qual
permanece incólume.
O óbice da
impede, por conseguinte, o conhecimento
Súmula no 7/STJ
do recurso especial neste ponto, prejudicando também a análise do
alegado dissídio jurisprudencial, cuja solução da controvérsia
demandaria, igualmente, o revolvimento do contexto fático.” (e-STJ Fl.
).
459/460

A menção específica aos rendimentos do executado CÍCERO, no valor de
R$ 16.750,38, foi empregada no voto condutor em caráter meramente exemplificativo e
ilustrativo, servindo para demonstrar a natureza eminentemente fática da controvérsia
dirimida na instância ordinária.
Não há, portanto, lacuna na prestação jurisdicional. O órgão julgador não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, nem a
esmiuçar a situação financeira de cada litisconsorte individualmente, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.
O fundamento determinante para o não conhecimento do recurso especial
foi a impossibilidade de revisitar as premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, as quais abrangeram a situação global de
CÍCERO e outro.
Pretender que esta Corte Superior analise especificamente a remuneração
de FRANCISCO para verificar a possibilidade de constrição demandaria,
inequivocamente, o mesmo revolvimento de provas que se buscou evitar, incidindo na
mesma vedação sumular aplicada à situação de CÍCERO.
Documento eletrônico VDA54831668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:23
Código de Controle do Documento: 4785ed4e-e82b-4f62-b5e0-e20deeedd1ad

A fundamentação apresentada, ao reconhecer que a revisão do julgado
exigiria incursão no campo probatório, mostra-se suficiente e abrange a totalidade da
pretensão recursal, inexistindo a omissão apontada.

(2) Da alegada obscuridade
ABDALA CARIM sustenta a existência de obscuridade no acórdão
embargado no trecho em que houve a majoração dos honorários advocatícios em 5%,
porque não houve fixação prévia de honorários nas instâncias ordinárias, gerando
aparente criação de crédito inexistente.
O instituto dos honorários sucumbenciais recursais, disciplinado no
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, não possui autonomia, consubstanciando-se em um
acréscimo à verba sucumbencial previamente fixada nas instâncias ordinárias.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a majoração
pressupõe a existência de condenação anterior em honorários advocatícios no feito em
que interposto o recurso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
§ 11, DO
ART. 85,
HONORÁRIOS NÃO FIXADOS NA CORTE DE ORIGEM.
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
1. Os honorários recursais não têm autonomia nem existência
independente da sucumbência fixada na origem e representam
um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo
qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação
anterior, não há que se falar em honorários recursais (AgInt nos
EDcl no REsp n. 2.004 .
relator Ministro Mauro Campbell
107/PB,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/12/2022,
19/12/2022.
).
2. No mesmo sentido: EDcl no AgInt no REsp n. 2.065.428/RS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .
4/3/2024,
7/3/2024;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
196.691/RJ,
em
DJe de
3. Não havendo omissão,
28/8/2023,
30/8/2023.
obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os
embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm
elementos meramente impugnativos.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2492370 PB 2023/0397100-1,
Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de
Julgamento:
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
27/08/2024,
Publicação: DJe 30/08/2024)

Documento eletrônico VDA54831668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:23
Código de Controle do Documento: 4785ed4e-e82b-4f62-b5e0-e20deeedd1ad

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
RECURSAIS.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial interposto
com fundamento na intempestividade e determinou que, caso
existissem honorários fixados na origem, fossem eles majorados para
15%.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de ser incabível a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios em agravo de instrumento, objeto do
presente recurso especial, com origem em decisão interlocutória,
sem a prévia fixação de honorários. Nesse contexto, verifica-se
que não há, nos autos, honorários advocatícios a serem
majorados.
Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2479716 SP
Relator.:
2023/0372722-7,
Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:
T3
10/06/2024,
- TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024)

No caso vertente, tratando-se de agravo de instrumento interposto no
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão interlocutória em
fase de cumprimento de sentença que versou sobre penhora, não houve a fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais pelo Tribunal.
Por conseguinte, constata-se a ocorrência de erro material na parte
dispositiva do acórdão embargado ao determinar a majoração de uma verba
inexistente.
Impõe-se, assim, o saneamento do vício para excluir a condenação da
ABDALA CARIM ao pagamento de honorários recursais, mantendo-se, no mais, o
acórdão embargado.
Nessas condições,
os embargos de declaração,
ACOLHO PARCIALMENTE
apenas para sanar o erro material apontado e excluir a majoração dos honorários
advocatícios anteriormente determinada, mantendo inalterados os demais termos do
acórdão embargado.
Por oportuno, previno o embargante de que a oposição de novos embargos
de declaração com intuito manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da
multa prevista no artigo 1.026, §2°, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54831668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:23
Código de Controle do Documento: 4785ed4e-e82b-4f62-b5e0-e20deeedd1ad

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.011.383 / DF
Número Registro: 2025/0289297-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07013596920238070000
07296569320178070001
202400778660
7013596920238070000
7296569320178070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS : NILSON CUNHA JUNIOR - DF009117
EVANDRO ABREU BRAGA - DF038836
AGRAVADO
: CICERO BATISTA ARAUJO ROLA
AGRAVADO
: FRANCISCO ALVES DE SOUSA
ADVOGADOS : FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ - DF034163
TAINÁ MONTEIRO RODRIGUES ALVES - DF061630
MARCELLA SANTANA RODRIGUES CARNEIRO - DF078683
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: NILSON CUNHA JUNIOR - DF009117
EVANDRO ABREU BRAGA - DF038836
EMBARGADO : CICERO BATISTA ARAUJO ROLA
Documento eletrônico VDA55075251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:08
Código de Controle do Documento: 0bf63ea5-bc5f-4b30-adf4-41d7c9f84358

EMBARGADO : FRANCISCO ALVES DE SOUSA
ADVOGADOS
: FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ - DF034163
TAINÁ MONTEIRO RODRIGUES ALVES - DF061630
MARCELLA SANTANA RODRIGUES CARNEIRO - DF078683
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:08
Código de Controle do Documento: 0bf63ea5-bc5f-4b30-adf4-41d7c9f84358